Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE JURÍDICA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese defendida somente em grau recursal, a respeito do dano moral in re ipsa, porque não submetida ao Juízo a quo, não pode ser objeto de análise nesta instância revisora, sob pena de haver a supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional.
2. A tese jurídica que ampara o pedido indenizatório não constitui matéria de ordem pública, mas típica matéria de defesa do direito postulado. Logo, os motivos de direito não expostos na origem não podem ser submetidos à superior instância, por violarem a regra da dialeticidade recursal.
3. É mantida a decisão da Relatoria que não conheceu de recurso de apelação, negando-lhe seguimento.
4. Agravo interno desprovido.